Tribunal: TCU
Processo: 017.677/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9980/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.677/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cileia da Silva Correa (XXX.795.222-XX); Danubio Pereira Rodrigues (XXX.452.562-XX); Dheymisson da Cruz Magalhaes (XXX.372.252-XX); Francineide Pereira Oliveira (XXX.960.472-XX); Francisnalva Ferreira de Sousa (XXX.467.183-XX); Marcio Henrique Coutinho (XXX.707.302-XX); Nilson de Souza Gandra (XXX.725.902-XX); Prycienne Andra de Souza Tavares (XXX.790.552-XX); Wellington Alves da Silva (XXX.002.132-XX); Zailson Leandro da Silva Sousa (XXX.233.012-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.